Tribunal: TJDFT
Processo: 0004624-75.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS. MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231/STJ.
1. Nos delitos patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas.
2. A legislação processual (CPP, art. 155) não impede a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial para embasar o decreto condenatório, mas apenas exige que haja elementos de convicção, produzidos em contraditório judicial, aptos a fundamentar a condenação.
3. Inexiste qualquer nulidade em decorrência de o acusado não estar acompanhado por advogado por ocasião do seu interrogatório extrajudicial, porquanto a presença de Defensor é prescindível nesse momento.
4. As disposições legais constantes do Art. 226 do CPP, acerca do reconhecimento de pessoa, configuram mera recomendação de procedimento, sem cominação de nulidade. Precedentes do STJ.
5. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de roubo imputado aos réus, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto.
6. Deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa se o réu, na data dos fatos, possuía 20 (vinte) anos.
7. Nos termos da Súmula n° 231/STJ, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
8. Recursos conhecidos. Apelo do primeiro réu não provido e do segundo parcialmente provido para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, sem, contudo, alterar a pena definitiva estabelecida na sentença.